Tribunal: TJMT
Processo: 1056889-68.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056889-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DIRCEU PILONETO - CPF: 395.656.969-53 (RECORRENTE), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA/ÁGUA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO
. REESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. ARTIGO 362, IV, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021/ANEEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na zona rural (art. 362, IV, da Resolução 1.000/2021/ANEEL) quanto às interrupções efetivamente comprovadas nos autos.

2. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

3. Sentença mantida

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente
s
os pedidos
iniciais
.

Em suas razões,
pugna

pela reforma da sentença sob a tese de
que as interrupções no fornecimento de energia elétrica não foram restabelecidas em tempo hábil, resultando em um período de duas semanas sem o serviço.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1056889-68.2023.8.11.0001

Polo Ativo

DIRCEU PILONETO

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i)
Cerceamento de defesa.

No caso dos autos, inexiste cerceamento de defesa quando o pedido de produção de prova é feito de forma totalmente genérica, sem especificar a prova a ser produzida ou, ainda, indicar o rol de testemunhas. Não obstante, se tratando de interru
pção do fornecimento de energia, a prova de sua ocorrência se dá de forma eminentemente documental, o que autoriza o julgamento antecipado da lide.

VOTO
- MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a interrupção ocorrida na unidade consumidora de titularidade da parte autora, ora recorrida, é apta a gerar danos na esfera moral.

Pois bem.

A parte autora narra ter enfrentado uma interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora de forma ininterrupta durante o período de duas semanas. Para a regularização do serviço, registrou diversos protocolos junto à concessionária de energia, porém, sem obter sucesso. Para comprovar suas alegações, a parte autora menciona os protocolos de
n.º
9431711988, 9428491059, 131536669, entre outros.

Por sua vez, a empresa reclamada apresentou documentos que evidenciam apenas duas interrupções durante o período alegado. A primeira ocorreu em 18 de setembro de 2023, com início às 16h46 e término às 17h27, totalizando uma duração de quarenta minutos. A segunda interrupção ocorreu em 28 de setembro de 2023, iniciando às 17h16 e encerrando-se às 18h53 do mesmo dia, com uma duração aproximada de uma hora e meia.

Em que pese a indicação de protocolos, para comprovar a interrupção,

a parte autora anexou apenas uma foto do poste
onde
, supostamente, a chave do transformador teria caído
, ao passo que junta

apenas um documento (id. 231612816) que demonstra sua visita à concessionária,
inclusive com data ilegível,
deixando de apresentar provas concretas que comprovassem a alegação de ter permanecido duas semanas sem energia elétrica.

O artigo 362 da Resolução n. 1.000/2021/ANEEL prevê que o prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica é de
8
(
oito
) horas em caso de unidade consumidora
rural
e, diante dos documentos trazidos, verifica-se que é
o caso dos autos.

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I -
4 horas
: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II -
4 horas
: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV -
24 horas
: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V -
48 horas
: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

Neste sentido, julgado da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CUIABÁ. BAIRRO CIDADE VERDE. UNIDADE CONSUMIDORA URBANA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DA ALEGADA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO E A RESPECTIVA DURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INDIVIDUALIZADA DEMONSTRANDO QUE A UNIDADE CONSUMIDORA DA RECLAMANTE FOI AFETADA PELO APAGÃO ALEGADO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERÍODO DE INTERRUPÇÃO, SE EM DIAS INTERCALADOS OU CORRIDOS. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO PREVISTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$6.000,00 à título de danos morais. Insurge a recorrente, objetivando a improcedência dos pedidos iniciais ou a minoração do quantum indenizatório.

2. Caso em que a parte reclamante alega ter sofrido danos morais decorrentes de interrupções no serviço de energia ocorridos entre os meses de junho e agosto de 2023.

3. As concessionárias de serviços públicos, assim como o Estado, estão sujeitas à responsabilidade objetiva, conforme estabelecido no artigo 14 do CDC. Devem, portanto, responder pelos danos causados por falhas na prestação dos serviços, sendo aplicável a teoria do risco da atividade.

3. De acordo com o artigo 362, inciso V, da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, a concessionária deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica em áreas urbanas dentro de 24 horas após a interrupção. Este prazo não foi comprovadamente violado no presente caso.

4. Não foi apresentada nos autos prova concreta e individualizada de que a unidades consumidora do reclamante foi afetada pela alegada interrupção no fornecimento de energia. Não se demonstrou os dias e períodos específicos de interrupção, nem se a mesma ocorreu de forma contínua ou intercalada, conforme exigido para a comprovação do dano.

5. O artigo 373, I, do CPC impõe à parte reclamante o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que inclui a demonstração do dano e de sua extensão, conforme disposto nos artigos 186 e 944 do Código Civil. No presente caso, os documentos apresentados são genéricos, sem discriminar os apagões ou individualizar as unidades consumidoras afetadas, não sendo suficientes para caracterizar o dano moral pretendido.

6. O dano moral, para ser indenizável, deve ser claramente demonstrado em sua existência e extensão, de acordo com o princípio da reparação integral. A ausência de provas suficientes compromete a caracterização do dano e, consequentemente, a possibilidade de fixação de indenização, conforme previsto no artigo 944 do Código Civil.

(N.U 1047970-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

Desta forma, o conjunto probatório dos autos permite identificar a interrupção do fornecimento tão somente nos dias
18 e 28 de setembro
/2023, não havendo comprovação concreta quanto a
consecutividade
alegada, ao seja,
duas semanas
sem energia elétrica
, ônus de incumbência da parte
recorrente,
nos termos do artigo 373, I, do CPC, pois afeto ao fato constitutivo de seu direito.

Em face do exposto, conheço do r
ecurso interposto
, REJEITO a preliminar arguida
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo

incólumes
os termos da sentença recorrida
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024